Tribunal: TJDFT
Processo: 0723350-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
I - DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO.
II - CONCURSO PÚBLICO. ALEGADA VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL APONTADO COMO AUTORIDADE COATORA. ADEQUAÇÃO NÃO AFASTADA DA VIA SUMÁRIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA MANIFESTA DA EXISTÊNCIA DO DIREITO, DE SUA EXTENSÃO E DE SUA APTIDÃO PARA SER EXERCITADO NO MOMENTO DA IMPETRAÇÃO. MATÉRIA CONDIZENTE COM O MÉRITO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL REJEITADA. JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA O PRESENTE WRIT.
III - ALTERAÇÃO DO PRAZO DE NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO. POSSIBILIDADE PREVISTA DE FORMA CLARA E OBJETIVA NO EDITAL. PRORROGAÇÃO FUNDADA EM CONDIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS. DIREITO À NOMEAÇÃO QUE NÃO RETIRA DO PODER PÚBLICO O DIREITO DE EXERCER FACULDADES A ELE EXPRESSAMENTE CONCEDIDAS NO EDITAL E QUE ESTÃO AFETAS AO EXERCÍCIO DOS PODERES DISCRICIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚLICA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA POR PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO.
IV - MANDADO DE SEGURANÇA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DENEGADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
Mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal que, por meio de edital retificador, alterou o prazo de nomeação previsto em edital de concurso público para o cargo de Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária – especialidade Agente Administrativo, prorrogando-o para o período de validade do certame. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar da impetrante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em verificar: (a) a legalidade da alteração, estabelecida em edital retificador, do prazo inicialmente previsto no edital do concurso público no 01/2022 da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (SEAGRI-DF) para o cargo de Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária – especialidade Agente administrativo - para nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas e (b) a existência de direito líquido e certo à nomeação no prazo originalmente previsto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegada inexistência de direito líquido e certo encerra tema que condiz com o mérito da ação mandamental, não com sua admissibilidade, visto que referente à prova documental pré-constituída com que deve ser instruída a impetração. Guarda, assim, relação de pertinência com o pedido, não com o cabimento do writ. Com isso adequada se mostra a via sumária do mandado de segurança eleita pelo Impetrante. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.
4. A alteração do prazo de nomeação de candidatos aprovados em concurso público para o cargo de Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária – especialidade Agente administrativo - encontra respaldo no edital do certame, que previu a possibilidade de modificação dos prazos conforme as condições econômicas e financeiras da Administração. Não há, portanto, ilegalidade ou abusividade no ato administrativo praticado pelo Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal que, retificando o edital, estendeu o prazo de nomeação para o período de 4 anos de validade do concurso indicando como fato motivador dessa determinação a existência de restrições fiscais reconhecidas pelo TCDF e por decreto distrital, que impôs medidas de contenção de despesas. Hipótese em que não caracterizado desvio de finalidade ou ausência de motivação para ato administrativo atacado.
5. Caso concreto em que a impetrante, inicialmente classificada fora do número de vagas, somente passou a figurar dentro do quantitativo de vagas a serem providas, conforme previsto no edital do concurso público, após desistências e nomeações tornadas sem efeito, circunstância que, embora gere direito subjetivo à nomeação, não impede a Administração de escolher o melhor momento para fazê-lo, desde que observado o tempo de validade do certame.
6. Preterição arbitrária ou esgotamento do prazo de validade do concurso não configuradas para o caso concreto. Violação a direito líquido e certo da impetrante não caracterizada.
7. A atuação administrativa observou os ditames legais e regulamentares. Houve estrita observância das regras editalícias. Nesse contexto, não é dado ao Poder Judiciário se substituir á Administração para formar juízo de oportunidade quanto ao momento em que deverão ser feitas as nomeações de candidatos aprovados em concurso público, salvo flagrante ilegalidade, o que não está evidenciado no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
8. Mandado de segurança parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, denegado. Agravo interno julgado prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXIX; L. 12.016/2009, art. 1o, caput, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, p. 3/10/2011. STF, ARE 1058317 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, p. 15/12/2017. STJ, RMS 53506/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, p. 29/9/2017. TJDFT, APC 0722571-25.2018.8.07.0000, Rel. José Divino, 2a Câmara Cível, p. 9/8/2019. TJDFT, MS 0709889-28.2024.8.07.0000, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 2a Câmara Cível, p. 28/11/2024.